Tribunal: TJES
Processo: 5000587-03.2024.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-03.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEONARDO HENRIQUE CARVALHO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000587-03.2024.8.08.0064

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
LEONARDO HENRIQUE CARVALHO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INVASÃO EM IMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O AUTOR AJUIZOU AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ALEGANDO QUE UM POSTE DE ALTA TENSÃO INSTALADO EM SEU TERRENO IMPEDE O USO PLENO DE SUA PROPRIEDADE, ALÉM DE REPRESENTAR RISCO À SEGURANÇA. REQUEREU A REALOCAÇÃO DO POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA, SEM CUSTO, E INDENIZAÇÃO DE R$ 15.000,00 POR DANOS MORAIS.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A RÉ À REMOÇÃO DO POSTE NO PRAZO DE 30 DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 500,00, LIMITADA A R$ 20.000,00. INDEFERIU O PEDIDO DE DANOS MORAIS POR AUSÊNCIA DE ABALO PSICOLÓGICO SIGNIFICATIVO.

INCONFORMADA, A EMPRESA REQUERIDA INTERPÔS RECURSO ALEGANDO QUE A REMOÇÃO DO POSTE DEVE SER CUSTEADA PELO CONSUMIDOR, CONFORME NORMA DA ANEEL. DESTACA QUE O AUTOR CONSTRUIU SEU IMÓVEL PRÓXIMO AO POSTE E FIAÇÕES, NÃO RESPEITANDO O LIMITE DE DISTÂNCIA EXIGIDO. REQUER A REFORMA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS E, EM CASO SUBSIDIÁRIO, A DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO EM, NO MÍNIMO, 60 DIAS.

DO MÉRITO: A INSTALAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA ELÉTRICA EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DEVE OBEDECER ÀS REGULAMENTAÇÕES TÉCNICAS E NORMATIVAS QUE GARANTEM A SEGURANÇA DAS EDIFICAÇÕES E DAS PESSOAS QUE UTILIZAM OS IMÓVEIS PRÓXIMOS.

A CONCESSIONÁRIA REQUERIDA ALEGA QUE O AUTOR DESCUMPRIU A DISTÂNCIA EXIGIDA AO CONSTRUIR SEU IMÓVEL PRÓXIMO AO POSTE, PORÉM NÃO TRAZ AOS AUTOS DOCUMENTOS QUE COMPROVEM TAL ALEGAÇÃO.

A RELAÇÃO DE CONSUMO É INCONTROVERSA. A RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021, EM SEU ART. 110, § 3º, DISPÕE QUE A FORNECEDORA DEVE CUIDAR DA REMOÇÃO DE POSTES INSTALADOS IRREGULARMENTE, COMO NO CASO DOS AUTOS. A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA NESTE PONTO.

CONTUDO, O RECURSO DEVE SER PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA ESTENDER O PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, DEVENDO SER AMPLIADO PARA 60 DIAS, EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, DEVENDO SER CONCLUÍDA EM ATÉ 60 DIAS.

NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE RECORRENTE, POIS ESTA SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)